Tribunal: STF
Processo: Rcl 93396
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

Trata-se de Reclamação, ajuizada por RUBEM SERGIO DE ARAUJO, contra ato do Ministério Público Eleitoral da 29ª Zona de Limoeiro do Norte/CE, sem indicar paradigma vinculante apto. 

Alega a parte autora na inicial que na demanda de origem “ocorreu um rosário de irregularidades nas provas que fundamentam a (...) investigação criminal, o que contamina todas as demais (...) o que enseja o arquivamento, PELA NULIDADE, do (...) inquérito policial” (e-doc. 1, fl. 3).
	
Sustenta que “a prova que fundamenta o presente inquérito policial que originaram ainda o ajuizamento de Ação de Impugnação de Mandatos Eletivos foi obtida através de ação do Ministério Público sem qualquer autorização judicial, uma vez que o próprio membro do Ministério Público adentrou junto a parte interna da residência domiciliar da suspeita Sra. Emanuela Márcia Silva de Sousa, sem autorização ou mandado judicial junto com policiais civis de Limoeiro do Norte, repito, sem qualquer autorização judicial, para lá apreender material que fundamenta a referida ação judicial, conduta essa que é amplamente combatida pelos Tribunais Superiores nos mais diversos julgados” (e-doc. 1, fl. 5). 

Afirma que “o caso em tela versa sobre possível violação do artigo 5º da CRFB/88, incisos XI e LVI, que garantem a inviolabilidade do domicílio dos jurisdicionados e a não utilização de provas obtidas por meios ilícitos” (e-doc. 1, fl. 9). 

Pede, liminarmente, “o sobrestamento e suspensão do andamento da investigação criminal constante do Inquérito Policial criminal eleitoral e numero 2024.0104441-DELINST-SR-DPF-CE ora tramitante no Juízo Eleitoral DA 29 Zona de Limoeiro do Norte onde figura como investigado e indiciado a ora paciente RUBEM SERGIO DE ARAUJO ante a absoluta nulidade das provas erigidas” (e-doc. 1, fl. 27)

Requer, no mérito, o provimento da Reclamação, “para o fim de trancar e arquivar em definitivo a investigação criminal constante do Inquérito Policial federal eleitoral numero 2024.0104441-DELINST-SR-DPF-CE ora tramitante no Juízo Eleitoral de Limoeiro do Norte onde figura como investigado e indiciado a ora paciente tendo em vista a nulidade das provas dos supostos delitos eleitorais imputados a ora paciente RUBEM SERGIO DE ARAUJO, requerendo sejam trancados e arquivados em definitivo em relação a ora paciente RUBEM SERGIO DE ARAUJO a mesma investigação judicial e inquérito policial criminal eleitoral ante a absoluta nulidades das provas colhidas no mesmo inquérito quando da invasão de domicilio da também investigada SRA. EMANUELA MARCIA SILVA DE SOUSA sem mandado judicial violando frontalmente a constituição Federal , cassando destarte a decisão do delegado de Policia federal que no mesmo inquérito policial indiciou o indiciado ora reclamante RUBEM SERGIO DE ARAUJO vez que tal EQUIVOCADA E INJUSTA decisão foi lavrada em nítida e flagrante afronta ao entendimento jurisprudencial sedimentado por esta Suprema Corte como medida da mais apurada Justiça” (e-doc. 1, fl. 29)

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 

Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe  17.11.2023) 

Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente